Tribunal: TJMT
Processo: 1000722-04.2020.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000722-04.2020.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MADALENA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 550.631.871-53 (EMBARGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1000722-04.2020.8.11.0044 aviado na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA” onde litiga com MADALENA MARIA DE ALMEIDA perante a 1ª Vara da Comarca de Paranatinga – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 167499190 o relator deu provimento parcial para julgar em parte procedente a ação e condenar a seguradora, dentro do estabelecido na apólice, efetuar o pagamento da cobertura integral prevista na apólice para Invalidez Funcional Permanente Total por Doença, dentro da cláusula e valor estipulado no contrato de seguro firmado entre ambos. Condenou de igual forma, a apelada/ré, no pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 168819184 sejam os presentes embargos conhecidos e providos para: a) seja suprida a omissão apontada, reconhecendo que decisão não poderia ir além do pedido inicial com relação a cobertura pleiteada, afastando a condenação ao pagamento da cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença; b) sanar a omissão apontada para afastar a condenação ao pagamento da cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença, pois não está demonstrada a existência de invalidez total que provoque a perda da existência independente; c) sanar a omissão e contradição apontadas, para reconhecer o acidente de trabalho não se equipara ao acidente pessoal, e que o contrato exclui as doenças laborais do conceito e da cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente, com respaldo na legislação emitida pelos órgãos reguladores e jurisprudência do STJ, e, por conseguinte, reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais; d) sanar a omissão apontada, para que seja reconhecido que o segurado e a estipulante tiveram prévia ciência sobre os termos contratuais, e aplicado o cálculo para quantificação do valor indenizável, utilizando a tabela para o cálculo da cobertura de invalidez por acidente e o grau de redução funcional, que corresponde a cobertura de 6,25% (25% x 25%) do capital segurado; e) seja sanada a omissão frente aos arts. 757, 760 e 884 do CC, e nos demais apontamentos acima expostos, para viabilizar a interposição de recurso às instâncias superiores.

Contrarrazões sob ID. 169444658.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

O pagamento do prêmio do seguro está circunstanciado dentro dos limites da apólice Inexistindo previsão contratual expressa quanto ao pagamento proporcional ao grau de debilidade do segurado para os casos de invalidez por doença, deve o consumidor receber indenização de acordo com a apólice, tal como convencionado, não prevalecendo as reduções operadas pela Tabela da Susep.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, não merece prosperar, pois a simples negativa da seguradora no pagamento de indenização não é capaz de causar abalo moral no segurado, passível de reparação.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento,
indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Colenda Câmara,

Dentro dos limites recursais, na prescrição do art. 1.013 do Código de Processo Civil, estando presentes os requisitos de admissibilidade recursal, a controvérsia recursal resume à alegação de cobertura do seguro em face da invalidez permanente apresentada pela parte autora à justificar a pretensão de impor às apeladas o pagamento da indenização securitária por força do contrato de seguro de vida em grupo e, por consequência, ocasionando lesão de ordem moral, sopesada esta, condenar a apelada em relação a este dano imaterial.

A autora ingressou com a presente ação com o intuito de receber verba indenizatória por conta de invalidez permanente decorrente de acidente e/ou doença, tendo em vista as enfermidades ortopédicas oriundas de movimentos repetitivos e bastante esforço físicos desmoderado durante o exercício de suas funções laborais.

O ilustre magistrado de origem, fazendo suas razões de fato e de direito, concluiu pela improcedência da ação, ao argumento de que a perícia não trouxe elementos hábeis a constituição do direito da autora, em face da prova pericial conclusiva.

Embora juridicamente substancioso os argumentos trazidos pelo eminente magistrado, com todas as vênias possíveis, ouso discordar do seu posicionamento.

E o faço porque, em primeiro aspecto, porque a questão – contrato de seguro – é albergado pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social.

O § 2º do artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor é muito claro.

§ 2ª – Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhistas. (grifei).

A teor do Código consumerista, no caso em apreço, deveria ser aplicada a inversão do ônus da prova, consoante o estabelecido no artigo 6º, do estatuto do consumidor (Lei 8.078/90).

“Art. 6º - São direitos básicos do consumidor.

VIII – a facilitação de defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, quando a critério do juiz, for verossimil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.”

Desta forma, cotejando o artigo 14 onde anota a responsabilidade objetiva do segurador com o inciso VII, do artigo 6º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, aliado ao fato de ser instrumento legal de ordem pública e interesse social (artigo 1º), a obrigação indiscutível para a improcedência da ação, ao contrario do posicionamento adotado pelo juízo de primeiro grau, data máxima vênia, não pode prevalecer.

Em resumo, a jurisprudência brasileira interpreta hoje os contratos de seguro à luz do Código de Defesa do Consumidor, como ensina a decisão do STJ: 'Seguro ¬ Competência - Ação de cobrança de indenização - Código de Defesa do Consumidor - O descumprimento da obrigação de indenizar é fato ilícito contratual e gera a responsabilidade civil do infrator. Ocorrendo na relação de consumo (serviço de seguros), pode a ação dela derivada ser proposta no foro de domicílio do autor, nos termos do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor' (STJ - Resp 193.327 - MT - 4ª T. - Rel. Min. Ruy Rosado Aguiar - DJU 10.05.1999)"

Pois bem. De início, tenho que no presente caso, restou devidamente comprovada a invalidez permanente da autora, bem como o nexo concausal decorrente do trabalho realizado, notadamente pelo prontuário médico do autor (ID 134245082; ID134245090; ID134247679 e ID134247681) e pelo laudo médico pericial elaborado em juízo, acostado no ID 134247692, não havendo, pois, óbice ao pagamento da indenização ora postulada.

Colhe-se dos autos que a autora/apelante, na época do acidente estava segurada pela apólice de seguro de vida em grupo nº 862184 (ID 134247667), contratado pela sua então empregadora (MINERVA S.A.) junto a seguradora requerida/apelada, com previsão de cobertura de invalidez permanente por acidente, no valor total de R$ 35.067,36 (trinta e cinco mil, sessenta e sete reais e trinta e seis centavos).

Do laudo judicial encartado nos autos (ID 134247692), extraio os seguintes tópicos:

“4. CONCLUSAO

Quanto à existência da doença alegada: a periciada apresenta diagnóstico estabelecido de: - CID 10 M54.4 , M54.2 e M51.1 – lombalgia, cervicalgia e discopatia.

(...)

Quanto à incapacidade: no momento pericial há incapacidade laboral parcial e permanente.

Não há comprometimento para as atividades da vida diária privada ou social.

Quanto ao nexo laboral: restou comprovado nexo concausual com o trabalho realizado.

Por outro lado, submetida a exame por perito judicial, em respondendo a quesito pertinente assentou que:

“O quadro apresentado pelo autor (a) é capaz de causar redução funcional permanente dos membros afetados? Se sim, qual o percentual desta redução?

R: Tem invalidez permanente parcial e incompleta da coluna cervical e lombar, correspondente a 25% de prejuízo funcional cada.”

Como se vê, o perito atestou que a requerente/apelante apresenta invalidez permanente funcional, mas parcial, tendo apontado o grau equivalente a 25% (vinte e cinco por cento).

Partindo dessa premissa, em análise do contrato do seguro colacionado no ID 134247668 verifica-se que referida apólice não faz qualquer alusão à graduação da indenização, dispondo em sua cláusula Segunda ("Das Coberturas"), que as coberturas contratadas pelo estipulante são:

“Invalidez Funcional Permanente Total por Doença: 100%.”

Referida apólice não menciona a possibilidade de pagamento proporcional ao grau da lesão, de modo que o pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez, tal como postulado pela requerida, somente teria fundamento se o segurado tivesse sido previamente informado de que o contrato seria celebrado dessa forma, ou seja, com vinculação à Tabela da SUSEP ou qualquer outra.

Nem mesmo nas Cláusulas Complementares presentes nas condições gerais da apólice (ID134247669) se faz menção ao pagamento proporcional ao grau da lesão, de acordo com a tabela da SUSEP.

Na espécie, se analisada a situação a olhos desarmados, possibilitaria a indenização de acordo com o grau de invalidez, na medida em que a previsão de pagamento proporcional à lesão, de acordo com a tabela da SUSEP se mostra plenamente possível.

Entretanto, inexiste prova de que, no momento da contratação, a apelante teria sido devidamente informada quanto à existência de cláusula redutora da indenização, prevista nas condições gerais do seguro, conforme o grau de invalidez.

Nesse viés, a seguradora além de não comprovar a existência de cláusula contratual limitativa da indenização na apólice, deixou de comprovar que a autora teve ciência de condições contratuais que eventualmente poderiam prever a aplicação de referida tabela.

Logo, a partir das informações que possuía, legítima a expectativa da autora em receber a integralidade do valor estipulado para invalidez permanente.

Com efeito, repita-se, a legislação consumerista consagrou como um dos direitos fundamentais do consumidor a informação adequada e clara sobre o conteúdo da relação negocial, a teor dos artigos 46 e 47, do Código de Defesa do Consumidor, que tratam da proteção contratual, respectivamente:

"Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não for lhes dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance"

"As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor."

E, estando a SEGURADORA, égide do Código de Defesa do Consumidor na obrigação de impedir, modificar, extinguir o direito do CONSUMIDOR, em face de sua responsabilidade objetiva, ao dar como IMPROCEDENTE a ação indenizatória securitária, houve aplicação tão somente do preceito estabelecido pelo Código de Processo Civil na divisão do ônus da prova e deixou de aplicar o estatuto do consumidor, regra especial que norteia as relações de consumo em todos os seus aspectos.

E nem se diga que a requerida/apelada não possui responsabilidade pelos sinistros mencionados na peça vestibular, ao argumento de que teria sido finalizada a garantia de cobertura em 31/07/2019 e que a parte autora teria juntado documentos médicos datados em 2020, quando já não havia mais seguro coletivo.

Isso porque, os documentos juntados na inicial pela autora, datados do mês de maio a dezembro/2019 (ID 134245091), aliado ao requerimento de benefício por incapacidade destinado à previdência social, no qual informa que o ultimo dia de trabalho da autora teria sido 03/03/2020 (ID 134245088), comprovam que os descontos relacionados ao seguro de vida, ainda estavam sendo descontados da autora.

Tendo o fato gerador (lesão ocupacional) ocorrido na vigência do contrato que previa cobertura securitária para a hipótese do evento em debate (invalidez permanente por acidente de trabalho), irrelevante se torna o cancelamento da apólice posteriormente ao sinistro, não havendo que se falar em ausência de responsabilidade por parte da seguradora pela não mais vigência do contrato quando do pedido de indenização.

Sendo assim, a cobertura securitária é exigível, porquanto a moléstia incapacitante deu-se dentro do limite temporal do contrato, não sendo razoável que os seus efeitos concretos sejam obviados somente porque a formal declaração da invalidez ocorreu após sucessivos exames médicos.

A propósito:

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. PRAZO DE UM ANO. INÍCIO. RECUSA DO PAGAMENTO PELA SEGURADORA. SINISTRO. VIGÊNCIA DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. CANCELAMENTO DA COBERTURA DE INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AOS SEGURADOS. IMPOSSIBILIDADE. O prazo prescricional ânuo para o ajuizamento da ação de cobrança securitária tem início na data em que foi comprovada a recusa da Seguradora em pagar a indenização. A Seguradora deve ser responsabilizada pelo pagamento da indenização no caso do sinistro ter ocorrido comprovadamente antes da rescisão do contrato de seguro. Não pode haver o cancelamento da cobertura por invalidez permanente por doença, sem a comunicação aos segurados, pois tal ato violaria o princípio da informação previsto no CDC. Prejudicial rejeitada e apelação não provida.” (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0702.02.036468-4/001 Relator: Des.(a) PEREIRA DA SILVA Data do ulgamento04/04/2006 Data da Publicação: 03/06/2006).

Neste contexto, temos que era de obrigação palmar da seguradora, comprovar de forma escorreita suas alegações e, pelo que divisei, na análise do laudo pericial e contrato de seguro, restou demonstrada a invalidade funcional permanente, nestas condições, deve ser dado guarida aos argumentos da parte autora.

E, diga-se de passagem, inversão do ônus da prova é regra de julgamento e as partes que firmaram o contrato já sabem a respeito desta situação, dispensando considerações mais aprofundadas. Hoje não se discute mais sobre o momento de inversão, ele opera ‘ex vi legis’ no momento da sentença.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, sobre o caso já se manifestou:

“(...) A inversão do ônus da prova, prevista no Aert. 6º, VIII, do Código de Defesado Consumidor, é regra para julgamento – Ressalvada o entendimento do Relator, no sentido de que tal soluçao não se fompatibiliza com o devido processo legal’. (Recurso Especial 948000-ES, Relator Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Terceira Turma, julgado em 27/03/2008)’.

(.) ‘Inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Regra de julgamento. Doutrina e jurisprudência. Arts. 159 do CC/1916, 333, I, do CPC e 6°, VIII, do CDC. [...] Conforme posicionamento dominante da doutrina e da jurisprudência, a inversão do ônus da prova, prevista no inc. VIII, do art. 6.º do CDC é regra de julgamento. Vencidos os Ministros Castro Filho e Humberto Gomes de Barros, que entenderam que a inversão do ônus da prova deve ocorrer no momento da dilação probatória. Recurso especial não conhecido. (REsp 422778/SP, Rel. Ministro CASTRO FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2007, DJ 27/08/2007 p. 220)’.

Dessa feita, baixando os fatos à realidade e a situação recíproca dos protagonistas desta ação, constatada a invalidez capaz de autorizar o pagamento da indenização securitária, faz jus ao valor integral previsto na apólice em questão.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. FALTA DE COMUNICAÇÃO DO SINISTRO À SEGURADORA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE COMPROVADA. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CONFORME OS TERMOS DA APÓLICE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. I- De acordo com a jurisprudência do STJ a ausência de prévia comunicação do sinistro (artigo 771 do Código Civil)à seguradora, por si só, não a autoriza a recusar o pagamento da indenização. II- E anual o prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória do segurado em grupo contra a seguradora, a teor do art. 206, § 1º, II, do Código Civil. III- Tratando-se de pretensão fundada na afirmação de incapacidade permanente, o termo inicial da contagem é a data em que o beneficiário do seguro toma conhecimento inequívoco desse fato (Súmula 278 do STJ), não podendo ser considerado como ciência inequívoca o simples recebimento de auxílio-doença do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, pois o referido benefício tem caráter provisório e não induz à certeza da incapacidade permanente do beneficiário. IV- Demonstrada a existência de invalidez parcial permanente do autor, o pagamento da verba indenizatória deve observar o percentual estipulado no contrato, mormente considerando a previsão expressa na apólice contratada, dos percentuais devidos em caso de invalidez parcial. V- Em conformidade com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, nas ações de cobrança de indenização securitária, o marco inicial de incidência da correção monetária é a data da contratação da apólice de seguro, ao passo em que os juros de mora fluem a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.” (TJ-GO - Apelação (CPC): 04123610820138090032, Relator: CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 09/03/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/03/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA COMPLEMENTAR - SEGURO POR INVALIDEZ PERMANENTE - AUTOR ACOMETIDO DE INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL - PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO, DE ACORDO COM TABELA DA SUSEP - IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - CONSUMIDOR QUE NÃO TEVE ACESSO ÀS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO - APÓLICE QUE NÃO MENCIONOU EVENTUAL Apelação Cível nº 1.679.448-0 2 DIFERENCIAÇÃO DE VALORES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, PELA SEGURADORA, DE QUE O CONSUMIDOR POSSUÍA CONHECIMENTO DA LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - CLÁUSULA RESTRITIVA QUE NÃO VINCULA O ADERENTE - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 46 E 47 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - OBSERVÂNCIA À TRANSPARÊNCIA, LEALDADE E INFORMAÇÃO - DEVER DE PAGAMENTO INTEGRAL DO CAPITAL SEGURADO - CORREÇÃO MONETÁRIA PELA MÉDIA DO INPC/IGP-DI, A CONTAR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DE VALOR DA APÓLICE - JUROS DE MORA -TERMO A QUO - CITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 9ª C.Cível - AC - 1679448-0 - São José dos Pinhais - Rel.: Desembargador Domingos José Perfetto - Unânime - J. 20.07.2017)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ POR DOENÇA OCUPACIONAL – EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – CLÁUSULA LIMITADORA DE DIREITOS NÃO APLICÁVEL – AUSÊNCIA DE CIÊNCIA PRÉVIA DO SEGURADO – COBERTURA DEVIDA NO VALOR INTEGRAL – DUBIEDADE DOS TERMOS CONTRATUAIS APRESENTADOS – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL – AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE CIÊNCIA DO SEGURADO – RECURSO PROVIDO. I) Não tendo a seguradora demonstrado ciência inequívoca do segurado em relação à cláusula de exclusão das doenças ocupacionais do conceito de acidente de trabalho, esta deve ser considerada inválida, sendo devido pagamento com base na previsão de cobertura por invalidez permanente por acidente. II) É devido o pagamento integral quando há cláusula contratual garantindo cobertura de 100% em caso de invalidez permanente total ou parcial por acidente, em contraposição à aplicação da tabela SUSEP, prevalecendo, no caso de dubiedade, a interpretação mais favorável ao segurado, cujo conhecimento acerca da cláusula restritiva também não foi demonstrado. III) Recurso provido.” (TJ-MS - AC: 08068217320208120002 MS 0806821-73.2020.8.12.0002, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 15/12/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2021)

Acerca da natureza da lesão, as lesões provenientes ou agravadas em decorrência da profissão como ocorrem no caso vertente, caracterizam-se como acidente pessoal, haja vista que invalidam a pessoa no mesmo grau de intensidade de um acidente ocorrido de forma abrupta, não sendo o elemento surpresa essencial para o seu reconhecimento.

Com efeito, a Lei 8.213/91, que trata dos Planos de Benefícios da Previdência Social, também reconhece como acidente do trabalho a doença produzida ou desencadeada pelo exercício da profissão:

"Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;"

A propósito:

"APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA SECURITÁRIA – DOENÇA PROFISSIONAL OU DO TRABALHO – EQUIPARAÇÃO À ACIDENTE – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO NÃO PROVIDO. As lesões incapacitantes sofridas pelo funcionário em decorrência da atividade laborativa que desenvolve incluem-se no conceito de acidente pessoal definido no contrato de seguro." (TJMS . Apelação Cível n. 0800692-78.2019.8.12.0037, Itaporã, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Julizar Barbosa Trindade, j: 16/11/2020, p: 17/11/2020)

Com estes argumentos, no que tange ao direito da composição dos danos por força do contrato de seguro, com todas as vênias possíveis, discordando do posicionamento adotado pelo magistrado sentenciante, é caso de procedência da ação.

Entretanto, forçoso é reconhecer que, no caso concreto, escudando em cláusulas contratuais e a respeito da questão ser controvertida por excelência em relação aos aspectos que levaram a seguradora/apelada no descumprimento de sua obrigação, não vejo como condená-la em danos morais.

Isto porque, como se vê no caso em apreciação, depara-se com aspectos relevantes e pertinentes que ensejam uma análise pormenorizada do fato concreto em seus múltiplos e variados aspectos. Desta forma, até então, não se pode negar que a seguradora ao negar o pagamento da indenização securitária, tinha a seu favor o entendimento de que estava albergada no exercício regular de um direito, que é considerada como ausência de pratica de um suposto ato ilícito. E tal excludente de ilicitude, no campo do direito civil, é expressamente estabelecido pelo inciso I, do artigo 188, do Código Civil Brasileiro. Nem mesmo cogita-se, na espécie, eventual abuso de um direito por parte da seguradora, outra situação que levaria à lesão de ordem moral e, desta forma, neste tópico, não há como albergar a pretensão inicial.

No conceito acadêmico temos que o exercício regular de um direito é a realização de uma faculdade de acordo com as respectivas normas jurídicas aplicáveis ao caso e, neste aspecto, não de pode negar que a seguradora ao negar o pagamento estava albergada em cláusula de difícil interpretação em todos os sentidos devido ao fato que o ensejou, como já tratado linhas acima no primeiro tópico recursal.

Sobre a questão, ‘mutatis mutandis’, trago a colação o seguinte julgado do colendo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

‘Direito da Responsabilidade Civil. Alegação de que os réus teriam cometido ilícito civil ao comunicarem suposto fato ilícito aos órgãos persecutórios penais. Exercício regular do direito. Sentença de improcedência. Recurso. Manutenção da sentença. Precedente. "Apelação cível. Ação de indenizatória Concessionária de energia elétrica que, diante de indícios da prática do crime de furto de energia, noticia os fatos à autoridade policial, resultando processo criminal do qual a autora restou absolvida. Inexistência de dano moral indenizável. Direito da empresa ré de noticiar os fatos que considera criminosos. Ausência de má fé. Acerto da sentença. Jurisprudência do TJ/RJ. Seguimento negado ao recurso, ante a sua manifesta improcedência e confronto com a jurisprudência deste Tribunal, na forma do art. 557, caput, do CPC." (0014438-81.2009.8.19.0205 - Apelação Des. Wagner Cinelli - Julgamento: 06/12/2011 - Sexta Câmara Cível). Desprovimento do recurso’.

Assim, malgrado o desconforto em não receber administrativamente o seguro, não vislumbro, em face dos argumentos acima, a existência do dano moral já que tudo estava dentro do previsível.

Afasto, pois, a pretensão de estabelecer condenação à titulo de danos morais.

Com estes argumentos, conheço do recurso e lhe dou provimento parcial para julgar em parte procedente a ação e condenar a seguradora, dentro do estabelecido na apólice, efetuar o pagamento da cobertura integral prevista na apólice para Invalidez Funcional Permanente Total por Doença, dentro da cláusula e valor estipulado no contrato de seguro firmado entre ambos. Sobre o valor apurado incidirão correção monetária (INPC), a partir da data da celebração do contrato, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condeno de igual forma, a apelada/ré, no pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir

omissão,

afastar

obscuridade,

eliminar contradição

ou

corrigir

erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador

não

está

obrigado a responder a todas as questões suscitadas

pelas

partes,

quando

já

tenha

encontrado

motivo suficiente

para

proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar

as

questões

capazes

de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

(...) 4. Percebe-se, pois,

que

o

embargante

maneja

os

presentes aclaratórios

em

virtude,

tão

somente, de seu inconformismo com a decisão

ora

atacada,

não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios

previstos

no

art.

1.022

do

Código

de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023